Tribunal: TJSP
Processo: 1114017-38.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Cambial – Duplicata mercantil – Ação declaratória de inexigibilidade de débito – Duplicata cedida a securitizadora e protestada por portador por endosso mandato – Pretensão da autora fundada no pagamento da duplicata a terceiro – Documento de emissão de terceiro, sobre créditos a ele cedidos pela sacadora – Documento inidôneo, como prova do efetivo pagamento – Autora intimada pelo

Ementa:
Cambial – Duplicata mercantil – Ação declaratória de inexigibilidade de débito – Duplicata cedida a securitizadora e protestada por portador por endosso mandato – Pretensão da autora fundada no pagamento da duplicata a terceiro – Documento de emissão de terceiro, sobre créditos a ele cedidos pela sacadora – Documento inidôneo, como prova do efetivo pagamento – Autora intimada pelo tabelionato de protesto, com quem o título estava e podia dar a quitação, antes de receber missiva do terceiro que, em verdade, não tinha a posse do título e mantinha com a sacadora convênio de colaboração recíproca (risco sacado), isto é, risco da sacadora caso a sacada não fizesse o pagamento – Pagamento não provado – Pagamento que se prova com a posse do título – Exegese dos arts. 308, 311, 324 e 901 do Código Civil – Dúvida a quem pagar que facultava à autora ajuizar ação de consignação em pagamento (art. 335, inciso IV, do Código) – Improcedência da pretensão mantida e ônus de sucumbência a cargo da autora – Honorários advocatícios majorados "ope legis" (art. 85, § 11, do CPC de 2015) – Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000754935
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1114017-38.2014.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
COMÉRCIO DIGITAL BF LTDA e GRP CAPITAL SECURITIZADORA S/A, é
apelado EUGENIO SZILAGYI EPP.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com observação.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JACOB
VALENTE (Presidente) e TASSO DUARTE DE MELO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
CERQUEIRA LEITE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1114017-38.2014.8.26.0100 - Voto n. 35.790
6
VOTO No: 35.790
APEL.No: 1114017-38.2014.8.26.0100
COMARCA: São Paulo
APTE. : GFG Comércio Digital Ltda. (nova denominação de
Comércio Digital BF Ltda.)
APDO. : GRP Capital Securitizadora S/A.
INTERDO: Eugenio Szilagyi EPP (citada por edital)
Cambial
Duplicata mercantil
Ação declaratória de
inexigibilidade de débito Duplicata cedida a securitizadora e
protestada por portador por endosso mandato Pretensão da
autora fundada no pagamento da duplicata a terceiro

Documento de emissão de terceiro, sobre créditos a ele cedidos
pela sacadora Documento inidôneo, como prova do efetivo
pagamento Autora intimada pelo tabelionato de protesto, com
quem o título estava e podia dar a quitação, antes de receber
missiva do terceiro que, em verdade, não tinha a posse do título
e mantinha com a sacadora convênio de colaboração recíproca
(risco sacado), isto é, risco da sacadora caso a sacada não
fizesse o pagamento – Pagamento não provado – Pagamento
que se prova com a posse do título – Exegese dos arts. 308,
311, 324 e 901 do Código Civil Dúvida a quem pagar que
facultava à autora ajuizar ação de consignação em pagamento
(art. 335, inciso IV, do Código) – Improcedência da pretensão
mantida e ônus de sucumbência a cargo da autora Honorários
advocatícios majorados “ope legis” (art. 85, § 11, do CPC de
2015) – Recurso desprovido, com observação.
A
r.
sentença
de
fls.
378/380,
cujo
relatório
fica
incorporado,
julgou
improcedente
a
pretensão da autora nos autos de ação declaratória de
inexigibilidade de débito, fundada em protesto extrajudicial de duplicata mercantil paga, sob o
fundamento de insuficiência de provas do nexo entre a
duplicata “sub judice” e o documento pelo qual a autora
quer provar o pagamento ao Banco Itaú Unibanco S/A. a quem
a emitente teria cedido o crédito respectivo, daí a
revogação da tutela de urgência de sustação do protesto
extrajudicial e os ônus de sucumbência a cargo da autora,
os honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da
causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1114017-38.2014.8.26.0100 - Voto n. 35.790
6
Opostos e rejeitados embargos de declaração, a autora interpõe recurso de apelação,
reiterando a versão de que pagou a duplicata ao Banco Itaú
Unibanco S/A., motivo pelo qual é ineficaz a transmissão
da emitente para a corré GRP Capital Securitizadora e
indevido o protesto extrajudicial. Aduz que não foi
notificada da transmissão, nos termos do art. 290 do
Código Civil, e o telegrama foi entregue a pessoa que é
desconhecida, estranha ao seu quadro de empregados. Advoga
que os documentos juntados pela corré, a fls. 95/96, nota
fiscal e duplicata, correspondem ao pagamento feito ao
Banco Itaú Unibanco conforme o documento a fls. 32/34.
Pretende a reforma e a inversão dos ônus de sucumbência,
sem honorários ao defensor público que foi nomeado à corré
Eugenio Szilagyi EPP citada por edital. Finalmente,
prequestiona matérias de alçada de Tribunais Superiores.
Recurso recebido, com resposta da corré GRP
Capital Securitizadora (v. certidão a fls. 422), foi
distribuído ao relator, em virtude de prevenção gerada
pelo agravo de instrumento n. 2222570-74.2014.8.26.0000.
A fls. 425 a autora opôs-se ao julgamento
virtual.
É o relatório.
Vê-se da
intimação do 6o Tabelião de
Protesto de Letras e Títulos que a autora foi intimada
para o pagamento da duplicata mercantil por indicação n.
47-A, com o valor de face de R$ 16.752,00, endossada pela
corré GRP Capital Securitizadora S/A. ao Banco Bradesco
S/A. por endosso-mandato, e tinha até o dia 06 de novembro
de 2014 para o pagamento, ou o prazo limite no dia 07
seguinte.
Nesse dia limite 07 de novembro o Banco
Itaú Unibanco S/A., a quem a autora diz ter feito o
pagamento, encaminhou a missiva reproduzida a fls. 32/33
dando ciência de que adquiriu créditos da emitente Eugenio
Szilagyi EPP, entre eles o da nota fiscal 47 com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1114017-38.2014.8.26.0100 - Voto n. 35.790
6
vencimento para o dia 28 de novembro de 2014, com o valor
de face de R$ 16.081,92 e o valor líquido de R$ 15.170,05.
Entre pagar a duplicata mercantil por indicação ao tabelionato, e evitar o protesto
extrajudicial do título que venceu no dia 28 de outubro de
2014, com o valor de face de R$ 16.752,00, a autora elegeu
o caminho de pagar
se é que pagou
ao Banco Itaú
Unibanco S/A. sem outro título com o vencimento aprazado
para 28 de novembro.
Se estivesse em dúvida a quem pagar, ao
tabelionato que estava na posse da duplicata antes, ou ao
Banco Itaú Unibanco que encaminhou a missiva com a data de
07 de novembro, a autora tinha a faculdade de ajuizar ação
de consignação em pagamento com fundamento no art. 335,
inciso IV, do Código Civil, “verbis”: “se ocorrer dúvida
sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento”. Como a autora não se valeu dessa
prerrogativa e, “prima facie”, estava jungida ao pagamento
ao tabelionato, porque ele era o portador da quitação, em
conformidade com o art. 311 também do Código Civil, o
pretenso pagamento ao Banco Itaú Unibanco não extinguiu a
obrigação de pagar se não estava ele de posse da duplicata
em condições de entregá-la. Afinal, não vale o pagamento,
dispõe o art. 308 do Código, se feito a outrem que não
seja o credor ou quem de direito o represente, sob pena de
só valer depois de por ele ratificado, ou tanto quanto
reverter em seu proveito.
A
leitura mais atenta da epígrafe da
missiva do Banco Itaú Unibanco dissipa toda e qualquer
dúvida de que o pagamento não foi feito pela autora. Com
esse banco a emitente entabulou “Convênio de Colaboração
Recíproca em Operação de Aquisição de Crédito (Risco
Sacado)”, noutras palavras o risco era da emitente, a
sacadora, caso a autora não pagasse o débito da nota
fiscal com vencimento aprazado para o dia 28 de novembro.
Em resumo, a autora não pagou a quem estava
autorizado a dar a quitação, o tabelionato, e se fez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1114017-38.2014.8.26.0100 - Voto n. 35.790
6
pagamento ao Banco Itaú Unibanco fê-lo inválido a quem não
tinha a posse da duplicata para entregá-la.
O pagamento de títulos dessa natureza é
comprovado pela posse deles. Essa é presunção do art. 324
do Código Civil, antigo art. 445 do Código Civil de 1916.
A
presunção
é
a
mesma
no
art.
901,
parágrafo único, do Código Civil, ao estatuir que:
“Pagando, pode o devedor exigir do credor, além da entrega
do título, quitação regular”.
Washington de Barros Monteiro ensinava que:
"Quem paga deve munir-se da necessária quitação passada
pelo credor. Se o fizer em confiança, não poderá mais
tarde invocar essa circunstância, ao ser cobrado de novo.
Não se acolhe tal alegação em juízo, porque pagamentos se
comprovam apenas através de quitações regulares e não se
demonstram por testemunhas, se sobreexcedem à taxa legal"
("Curso de Direito Civil - Direito das Obrigações", Ed.
Saraiva, 1979, 15a ed., 4o vol., pág. 255).
O fundamento dessa presunção, ainda na
lição de Washington de Barros Monteiro, é o seguinte: "o
título representa a prova de existência da obrigação.
Extinta esta, deve aquele voltar para as mãos do devedor.
Portanto, se o documento ainda se acha em poder do
devedor, é porque o credor lho restituiu, ao liquidar-se o
débito. A posse do título pelo primeiro corresponde,
destarte, a presunção de pagamento" (ob. cit., pág. 256).
Nesse
contexto,
fica
mantida
a
improcedência da pretensão. A autora, vencida, continuará
a suportar os encargos de sucumbência arbitrados na r.
sentença.
A majoração da remuneração aos advogados é
“ope legis” e está no art. 85, § 11, do novo CPC, cujo
substrato não é o de inibir recursos, e sim remunerar
condignamente
o
trabalho
adicional
realizado
com
a
interposição ou defesa de recursos.
Os honorários ficam majorados a 15% do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1114017-38.2014.8.26.0100 - Voto n. 35.790
6
valor
da
causa
(R$
16.752,00),
atualizado
desde
o
ajuizamento e com juros de mora a contar do trânsito em
julgado (art. 85, § 16, do novo CPC).
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso, majorados os honorários advocatícios.
CERQUEIRA LEITE
Relator